Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712962-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Henry Soares Monteiro contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0715936-32.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante ao cumprimento de sentença promovido por Antonia Claudia Pereira Barrozo e, ainda, o condenou por litigância de má-fé, com imposição de multa equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, ao analisar a impugnação do agravante, entendeu que a Escritura Pública de Compra e Venda acostada aos autos (ID 226110479) continha cláusula que expressamente ressalvava direitos relativos à indenização discutida na ação de origem, razão pela qual considerou que Marcelo Henry Soares Monteiro não poderia se insurgir como titular de tais créditos. Com base nesse entendimento, o d. Juízo a quo reconheceu a prática de ato atentatório à boa-fé e condenou o agravante por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID 70479066), o agravante sustenta, em resumo, que não agiu com dolo ou deslealdade processual, tampouco alterou a verdade dos fatos, visto que a cessão de direitos foi formalizada mediante Escritura Pública, instrumento dotado de fé pública. Alega que a má-fé processual não pode ser presumida, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, mediante a comprovação do dolo e do efetivo prejuízo processual, o que não ocorreu no caso concreto. Defende, ademais, que a Agravada, ao propor a ação de cumprimento de sentença após a cessão dos créditos, é quem teria atuado em desacordo com o princípio da boa-fé. Ao final, requer o recebimento do agravo, a concessão do efeito suspensivo para afastar os efeitos da multa imposta e, no mérito, a reforma total da decisão agravada para excluir a condenação por litigância de má-fé. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que presentes a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese dos autos, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença de tais requisitos. O agravante embasou sua atuação em escritura pública de cessão de crédito, instrumento revestido de fé pública e apto, em princípio, a embasar a sua pretensão. Embora a decisão agravada tenha identificado ressalvas quanto aos direitos cedidos, não se depreende, de plano, que a interpretação conferida pelo agravante à extensão da cessão tenha sido dolosa ou desprovida de razoabilidade. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração cabal do elemento subjetivo do dolo, isto é, da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo de maneira temerária, conforme previsão do art. 80 do Código de Processo Civil. A boa-fé processual e o princípio da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do mesmo diploma, impõem a necessidade de ponderação cuidadosa na aplicação de sanções processuais graves, como a multa por má-fé. No caso em exame, a divergência interpretativa quanto ao alcance da cessão de direitos não configura, por si só, ato temerário ou fraudulento. Não se verifica nos autos, nesta fase inicial, prova suficiente de que o agravante tenha atuado com dolo ou má-fé a justificar a sanção imposta, sendo oportuna a suspensão dos efeitos da multa até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante na decisão de ID 228003506, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator